Tribunal: TJDFT
Processo: 0710593-25.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TRIBUTOS, MULTAS E OUTRAS DESPESAS DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE. DECLARAÇÃO. MATÉRIA ESTRANHA À AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
1. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue ao devedor em garantia real por meio de um contrato de mútuo, a exemplo da alienação fiduciária.
2. A ação de busca e apreensão de bens móveis constitui processo autônomo de rito especial e simplificado, razão pela qual a cobrança de eventuais tributos, multas e despesas extraordinárias do veículo extrapola os limites da ação de busca e apreensão prevista no Decreto-lei no 911/1969.
3. Ainda que o pedido tenha cunho meramente declaratório, a matéria é estranha à ação de busca e apreensão, já que não está prevista na legislação de regência.
4. Eventual existência de tributos, multas e/ou outras despesas em atraso relacionadas ao veículo no período de vigência do contrato poderá ser cobrada diretamente do devedor, após a venda do bem, por meio de descontos sobre o saldo remanescente em favor do contratante ou por meio de ação própria.
5. Recurso conhecido e não provido.